Tribunal: TJDFT
Processo: 0004398-65.2017.8.07.0020
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0004398-65.2017.8.07.0020 EMBARGANTE: JOYCE ANNIE PAIVA SILVA EMBARGADO: RENATO DE AVILA VIANA DESPACHO Embargos de declaração opostos por Joyce Annie Paiva Silva, assistida pela Defensoria Pública – ID 16000670. Nos termos do artigo 267, § 1o, combinado com 272 e 273, do Regimento Interno deste Tribunal, ouça-se o embargado. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de maio de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator